Tribunal: TJDFT
Processo: 0710451-92.2024.8.07.0014
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. PARCELAS EM ATRASO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO. COBRANÇAS EXCESSIVAS PELO CREDOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26/09/1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente para reformar a sentença que julgou improcedentes os pedidos. A recorrente pede a declaração de inexistência de débito referente às parcelas de n. 16,17,18 e 19 de financiamento de veículo, bem como pede indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Conforme exposto na inicial, a recorrente adquiriu dois veículos, um Up XTREME e um TCross, por meio de contratos de financiamento com o primeiro recorrido, com parcelas mensais de R$ 1.566,34 e R$ 2.628,39, respectivamente. Sustenta que apesar de ter realizado o pagamento antecipado de várias parcelas, passou a ser cobrada insistentemente pelos recorridos por parcelas que já haviam sido quitadas (parcelas 17 e 18 de ambos os veículos).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente antecipou parcelas dos financiamentos, o que lhe gerou crédito perante a instituição financeira. Contudo, o crédito não foi suficiente para liquidar as parcelas subsequentes.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta, com fundamento no art. 322 do CPC (que não teria sido observado na sentença), que o pagamento das parcelas 17 e 18 presumiria o pagamento das anteriores.
6. Contrarrazões aos IDs 73816110 e 73816114.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em saber se prestações impugnadas teriam sido quitadas, bem como se teria ocorrido abuso de direito das recorridas ao efetuar cobranças por débito que alegam ser devido.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. O art. 6o, inciso VIII, do CDC, estabelece que é direito básico do consumidor a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.
10. No caso, entretanto, razão não assiste à recorrente. Isso porque os extratos de financiamento anexados aos autos não demonstram cabalmente o pagamento das parcelas impugnadas e tampouco presumem o pagamento de outras parcelas. Nesse contexto, conforme bem destacado na sentença, a apresentação de comprovantes de pagamentos, ou mesmo extratos bancários, são provas de fácil obtenção, as quais, nos termos do art. 434 do CPC, deveriam ter sido juntadas no ato da propositura da presente demanda, sobretudo porque a recorrente é operadora do direito. Logo, a recorrente não se desincumbiu do ônus da prova de fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.
11. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, porquanto as recorridas exerceram o mero direito de cobrança de crédito a si devido.
V. Dispositivo
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Custas recolhidas (ID 73816104). Recorrente condenada ao pagamento dos honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) do valor corrigido da causa, pró-rata, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 6o, inciso VIII, do CDC.
Arts. 186 e 188, I, ambos do Código Civil.
Arts. 322, 373, I, e 434, todos do Código de Processo Civil.